Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. FOMENTO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE COMINAÇÃO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO INICIAL. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. ESTABILIZAÇÃO DA AÇÃO. ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “CANBIDIOL”. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. INGRESSO DO FEITO NA FASE INSTRUTÓRIA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. ANUÊNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 329). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual, pois já estabilizados a lide e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
2. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ao passo que o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do demandado como expressão do devido processo legal, porquanto se defende do que originalmente formulado e postulado, donde deflui que, aviada ação cominatória volvida à cominação da operadora de plano de saúde à obrigação de fomento e custeio de assistência médica domiciliar, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação do pedido, mediante inclusão de pretensão de fornecimento de medicamento específico, se ausente a anuência da parte ré.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.